Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-41.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001613-41.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERLEY DOS SANTOS ALVES - CPF: 046.847.581-84 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Engetec Engenharia Tecnica Ltda (VÍTIMA), ENGTEC - ENGENHARIA TÉCNICA LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR SUBTRAÍDO PRÓXIMO AO SALÁRIO MÍNIMO – AÇÕES PENAIS POR FURTO – NÃO CONSCILIAÇÃO COM O PRINCÍPIO – ARESTOS DO STJ – INAPLICABILIDADE – DOSIMETRIA - CONDUTA SOCIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NO CURSO DO PROCESSO – INCREMENTO - NÃO JUSTIFICAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA -
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – REFERENCIADA NA DENUNCIA E SENTENÇA – RECONHECIMENTO - ENTENDIMENTO DO TJMT – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – PREENCHIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS.

Se o valor subtraído equivale a 72% (setenta e dois por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não pode ser considerado ínfimo, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1771468/SP).

Se o apelante responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza, não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no HC 615.277/SC).

A prisão do apelante, enquanto gozava liberdade provisória, “
não justifica o incremento da pena-base, em especial pela
valoração
negativa da
conduta social
do agente
” (STJ, AgRg no REsp 1781590/SC).

Se a confissão extrajudicial foi expressamente referenciada na denúncia e na sentença condenatória, justifica o reconhecimento da atenuante na dosimetria da pena (TJMT, AP N.U 0002764-41.2017.8.11.0111 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.7.2021).

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Preenchido os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, Ap no 59034/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001613-41.2015.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: VANDERLEY DOS SANTOS ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VANDERLEY DOS SANTOS ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U
001613-41.2015.8.11.0004
), que o condenou por furto privilegiado a 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, §2o
,
do CP - (ID 119199495 -fls 100).

O apelante sustenta que: 1)
“o bem é de pequeno valor”,
a justificar o princípio da insignificância; 2) inexistiria justificativa para exasperar a pena-base; 3) teria confessado
“a pratica delitiva em sede administrativa”
; 4)
“preenche todos os requisitos elencados pelo artigo 44 do CP”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redimensionada a pena-base, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 119203952).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo parcial provimento do apelo para
“ser decotada a conduta social como circunstância judicial valorada desfavoravelmente, sem prejuízo de substituição da pena corpórea por restritiva de direito”
(ID 119203955).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Furto (art 155 caput CP) – Liberdade provisória ao indiciado sem fiança com vínculo, sob condições – Irresignação defensiva – Sustentado o princípio da insignificância - Pretendida a absolvição para - alternativamente, pleiteia a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal – Viabilidade parcial – MPMT requer parcial provimento, dosando a pena-base no mínimo legal sem prejuízo de substituição da pena por restritiva de direitos, no mais mantendo-se incólume a decisão — Pelo parcial provimento do recurso para apenas dosar a pena-base no mínimo legal.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 123671489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022